Tribunal: TCU
Processo: 010.606/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7608/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4590/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 5), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, à Gerência Nacional de Operações de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal em Brasília/DF, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG e à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté/MG; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.606/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: João Paulino Rodrigues Neto (XXX.009.686-XX). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté - MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.